Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO. CONCURSO DE PESSOAS. IDENTIDADE FALSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RÉ REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto circunstanciado pelo concurso de pessoas e do delito de falsa identidade, por todo o lastro probatório, inclusive com a confissão da própria ré, o édito condenatório deve ser mantido.

2. De acordo com entendimento consolidado do STJ, o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria deve ser aplicado na proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável.

3. Verificado excesso na valoração negativa da circunstância judicial de maus antecedentes, as penas dos crimes foram devidamente redimensionadas.

4. É possível a aplicação do regime semiaberto ao condenado reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos, nos termos da Súmula n.o 269, do c. STJ: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para redimensionar as penas.